Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700283-78.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BAEZA LASNEAUX AGRAVADO: IAP&amp;C INSTITUTO DE APOIO PEDAGOGICO &amp; CULTURAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho. O recorrente peticionou alegando ter distribuído novo recurso de forma correta ao órgão competente para a apreciação, requerendo o arquivamento do presente feito (ID 14746840). Assim, arquive-se, conforme requerido, com baixa na distribuição. (e) Brasília/DF, 9 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito